Tribunal: TJMT
Processo: 1012445-21.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1012445-21.2021.8.11.0000
PACIENTE: MARCELO PAIVA RODRIGUES
IMPETRANTE: ROGERIO SENA DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
EMENTA
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO ATIVA – 1. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – EXCESSO NÃO DETECTADO – FEITO COMPLEXO, COM PLURALIDADE DE RÉUS E DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – FEITO TRANSCORRENDO DENTRO DA NORMALIDADE – 2. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA 90 DIAS - ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO - 3. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – REQUISITOS PRESENTES – 4. AFIRMADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA EQUIDADE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A EQUIDADE – MAGISTRADO DEVE ANALISAR DE FORMA INDIVIDUALIZADA A CONVENIÊNCIA E NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DE CADA RÉU – 5. ALEGADOS PREDICADOS PESSOAIS PARA CONCESSÃO DA ORDEM – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA INVIABILIZAM A CONCESSÃO – 6. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA POR MEDIDAS CAUTELARES DA PRISÃO (ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – A PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL IMPEDEM A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO – 7. ALEGADA A IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS DE FILHO MENOR DE 12 ANOS (ARTIGO 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DEPENDÊNCIA EXCLUSIVA DO PACIENTE – ORDEM DENEGADA.
A alegada dilação de prazo para a conclusão da persecutio criminis, deve ser apreciada sob o amparo do Princípio da Razoabilidade e, respeitadas as particularidades inerentes ao caso in concreto. No caso dos presentes autos, há complexidade nos atos processuais, pluralidade de réus e declínio de competência.
A inovação trazida pela nova redação do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, através da Lei no. 13.964/2019, determina a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram anteriormente a necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias. Todavia, mostra-se equivocada a percepção da obrigatoriedade indiscutível da revisão dos requisitos religiosamente a cada 90 dias. Não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do preso cautelarmente em liberdade.
A reavaliação da custódia cautelar, nos termos do que determina o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, deve ser realizada nos autos da ação penal, na instância em que esta, se encontrar. In casu, o magistrado aguarda manifestação do Ministério Público para avaliar a necessidade ou não da manutenção da prisão preventiva do réu/paciente.
Sendo observada a imperativa necessidade de segregação cautelar do paciente, com claros riscos de reiteração delitiva, não há falar em ausência de fundamentação, tampouco a não presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
A individualização da necessidade da interrupção da liberdade, deve ser aplicada de forma imperativa, não se podendo comparar indivíduos que não são iguais, devendo ser analisada a conduta do acusado na ação delitiva, o risco que sua liberdade impinge à sociedade e ao curso da ação penal, não havendo falar em violação ao princípio da equidade.
Os predicados pessoais, não possuem força para romper a barreira estabelecida pelo artigo 312 do mesmo código, quando estas estiverem presentes e bem fundamentadas, como é o caso dos autos.
A substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente é possível quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva.
O benefício previsto no artigo 318 do Código de Processo Penal, visa resguardar e garantir o interesse do descendente menor, e não servir como mecanismo escapista do acusado de cometimento de ilícito, de se ver livre do encarceramento pura e simplesmente. In casu, não se evidencia a dependência exclusiva dos menores da figura do paciente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012445-21.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROGERIO SENA DA SILVA - CPF: 877.049.191-72 (ADVOGADO), MARCELO PAIVA RODRIGUES - CPF: 944.274.531-04 (PACIENTE), Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (IMPETRADO), MARCELO PAIVA RODRIGUES - CPF: 944.274.531-04 (PACIENTE), ROGERIO SENA DA SILVA - CPF: 877.049.191-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), IGOR PEREIRA DE PAULA - CPF: 022.774.212-51 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIANE CRISTINA SANTOS DA SILVA - CPF: 051.518.181-12 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DE MOURA SILVA - CPF: 003.523.911-54 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO IDO ROLIM NASCIMENTO - CPF: 705.905.915-68 (VÍTIMA), JONES LEMOS KOLLER - CPF: 047.736.051-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO ATIVA – 1. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – EXCESSO NÃO DETECTADO – FEITO COMPLEXO, COM PLURALIDADE DE RÉUS E DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – FEITO TRANSCORRENDO DENTRO DA NORMALIDADE – 2. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA 90 DIAS - ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO - 3. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – REQUISITOS PRESENTES – 4. AFIRMADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA EQUIDADE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A EQUIDADE – MAGISTRADO DEVE ANALISAR DE FORMA INDIVIDUALIZADA A CONVENIÊNCIA E NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DE CADA RÉU – 5. ALEGADOS PREDICADOS PESSOAIS PARA CONCESSÃO DA ORDEM – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA INVIABILIZAM A CONCESSÃO – 6. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA POR MEDIDAS CAUTELARES DA PRISÃO (ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – A PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL IMPEDEM A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO – 7. ALEGADA A IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS DE FILHO MENOR DE 12 ANOS (ARTIGO 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DEPENDÊNCIA EXCLUSIVA DO PACIENTE – ORDEM DENEGADA.

A alegada dilação de prazo para a conclusão da
persecutio criminis
, deve ser apreciada sob o amparo do Princípio da Razoabilidade e, respeitadas as particularidades inerentes ao caso in concreto. No caso dos presentes autos, há complexidade nos atos processuais, pluralidade de réus e declínio de competência.

A inovação trazida pela nova redação do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, através da Lei no. 13.964/2019, determina a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram anteriormente a necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias. Todavia, mostra-se equivocada a percepção da obrigatoriedade indiscutível da revisão dos requisitos religiosamente a cada 90 dias. Não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do preso cautelarmente em liberdade.

A reavaliação da custódia cautelar, nos termos do que determina o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, deve ser realizada nos autos da ação penal, na instância em que esta, se encontrar. In casu, o magistrado aguarda manifestação do Ministério Público para avaliar a necessidade ou não da manutenção da prisão preventiva do réu/paciente.

Sendo observada a imperativa necessidade de segregação cautelar do paciente, com claros riscos de reiteração delitiva, não há falar em ausência de fundamentação, tampouco a não presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

A individualização da necessidade da interrupção da liberdade, deve ser aplicada de forma imperativa, não se podendo comparar indivíduos que não são iguais, devendo ser analisada a conduta do acusado na ação delitiva, o risco que sua liberdade impinge à sociedade e ao curso da ação penal, não havendo falar em violação ao princípio da equidade.

Os predicados pessoais, não possuem força para romper a barreira estabelecida pelo artigo 312 do mesmo código, quando estas estiverem presentes e bem fundamentadas, como é o caso dos autos.

A substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente é possível quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva.

O benefício previsto no artigo 318 do Código de Processo Penal, visa resguardar e garantir o interesse do descendente menor, e não servir como mecanismo escapista do acusado de cometimento de ilícito, de se ver livre do encarceramento pura e simplesmente. In casu, não se evidencia a dependência exclusiva dos menores da figura do paciente.

R E L A T Ó R I O

DR. ROGÉRIO SENA DA SILVA, impetra habeas corpus, em favor de MARCELO PAIVA RODRIGUES, com prisão preventiva decretada pela suposta prática dos delitos prática dos crimes tipificados no artigo 157, § 2o incisos III e IV c/c artigo 333 do Código Penal. Declina como autoridade coatora, o MM. Juízo de Direito da Sete Vara da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos no. 1002510-53.2020.811.0044.

Brada que o paciente encontra-se segregado desde o dia 24/10/2020, sem que se tenha sido revisada a necessidade de sua prisão, protestando pelo excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva.

Sustenta, que o juízo a quo, determinou a prisão preventiva do beneficiário, com fundamentação insuficiente, de forma afastada das diretrizes do Código de Processo Penal, gerando assim, uma situação de ilegalidade, com a manutenção da constrição ao status libertatis deste.

Aduz ainda, que a o critério estabelecido pela autoridade policial para decretar a prisão preventiva do paciente não obedece um critério específico, visto que não foi decretada a prisão de todos os suspeitos, mas apenas de alguns.

Protesta que o paciente é genitor de menores de 12 anos, sendo necessária a concessão da liberdade para que possa auxiliar na criação de seus filhos.

Por fim, requer o impetrante, a concessão do presente mandamus, a fim de fazer cessar o alegado constrangimento ilegal suportado pelo paciente e na impossibilidade, seja a segregação, substituída por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O parecer, da lavra do douto Promotor de Justiça designado, Dr. Wesley Sanchez Lacerda, é pela denegação do
mandamus
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Prima facie constato, as afirmações apresentadas pelo impetrante não asseguram o direito pleiteado ao paciente, não apontando de forma reluzente, a ilegal segregação que minou a liberdade daquele.

Consta dos autos, conforme representação, que o:

"Relatório Policial no 76/2020, foram registrados 03 roubos de caminhões com várias similaridades entre as condutas perpetradas, levando a crer desde o princípio, que se tratava da mesma Associação Criminosa.

O primeiro roubo vinculado à quadrilha (IP 185/20) ocorreu na data de 19/09, onde suspeitos armados teriam rendido o motorista e restringido sua liberdade em uma região de mata, para o fim de subtrair os 17 pneus do caminhão.

Investigadores de Polícia extraíram imagens dos suspeitos obtidas por meio de câmeras de segurança de um posto de combustível próximo ao local dos fatos, onde foi possível identificar um dos suspeitos, sendo JONES LEMOS KOLLER, proprietário de um veículo VW/Saveiro vermelho utilizada no assalto.

Posteriormente, na data de 14/10, novo roubo foi realizado com o mesmo modus operandi (IP 186/20), entretanto, ao tentar desativar o rastreador veicular, a parte elétrica do caminhão restou comprometida impedindo a subtração. Neste roubo somente foi identificado uma suspeita que se apresentou a vítima como CAMILA, a qual possuía uma tatuagem de cruz no rosto.

Por fim, na data de 24/10, novo roubo foi realizado e o caminhão conduzido ao ponto de destino, onde estava sendo descarregada a carga de grãos, entretanto, em ação rápida da Polícia Militar, foi possível prender em flagrante delito dois suspeitos, sendo MARCELO PAIVA RODRIGUES e RODRIGO DE MOURA SILVA (IP 172/20).

No assalto objeto do IP 186/20, a vítima Antônio Ido Rolim Nascimento disse que a mulher que lhe pediu carona havia se apresentado como CAMILA, sendo que ela teria algumas tatuagens pelo corpo, sendo uma específica em forma de CRUZ.

Com o interrogatório de MARCELO PAIVA RODRIGUES, um dos suspeitos preso em flagrante no Roubo do dia 24/10 (IP 172/20), foi possível colher a informação de que a esposa de RODRIGO se apresentava como CAMILA, muito embora seu nome verdadeiro fosse Viviane Cristina Santos da Silva.

Ao analisar as fotos de Viviane existentes na rede social Facebook, percebemos que ela possui uma tatuagem de CRUZ no rosto, exatamente a descrição que a vítima Antônio Ido Rolim Nascimento havia citado, logo, não se tratava apenas de coincidência de nomes, mas também, de características, demonstrando indícios da participação de Viviane em ambos os Roubos (IP 186 e 172).

Junto com o suspeito Marcelo e Rodrigo foi apreendido um veículo VW/Gol, locado da empresa Abobrão Locadora Ltda, o qual possuía rastreador veicular, o que permitiu o levantamento de vários locais por onde o veículo passou. A partir deste momento a investigação evoluiu e a cada diligência/oitiva realizada, mais evidências se materializavam.

A primeira diligência realizada foi no Hotel Vitória, onde os suspeitos se hospedaram às vésperas do crime, especificamente no dia 24/10 (IP 172/20), onde a proprietária MARIA DE FÁTIMA RICALDE reconheceu RODRIGO e VIVIANE como o casal que havia se hospedado, juntamente com um terceiro homem.

A proprietária disse ainda que o casal já havia se hospedado em outra ocasião, especificamente na data de 13/10, onde constatamos que foi na véspera do segundo roubo, objeto do IP 186/20.

VIVIANE CRISTINA SANTOS DA SILVA compareceu voluntariamente a esta Delegacia a fim de recuperar o seu RG que estava apreendido, quando no ensejo, realizamos o seu interrogatório (Termo no 1613/2020), vindo a confirmar o envolvimento dos suspeitos e dar detalhes das ações que solidifica toda a investigação realizada.

Pela oitiva de Viviane é possível extrair a existência de uma verdadeira Associação Criminosa, onde cada um tem uma função específica (assalto, condução do caminhão, isca, receptador), senão vejamos:

.IGOR: é o portador da arma de fogo, responsável por render a vítima, encapuzá-la e restringir sua liberdade em uma região de mata enquanto o caminhão se desloca ao destino;

.RODRIGO: seria o chefe operacional da quadrilha, oferece suporte logístico (Vectra e o Gol), suporta as despesas de alimentação e hotelaria, além de ser o contato com os receptadores locais;

.VIVIANE: é a isca, geralmente pede carona aos motoristas ou se apresenta como garota de programa. Durante o trajeto faz com que os motoristas parem nas estradas para que IGOR possa realizar o assalto.

.MARCELO: é o testa de ferro, é o mediador entre o receptador final e os assaltantes. É o responsável por receber o produto do crime e dar destinação. É monetariamente financiado por um suposto comerciante de Paranatinga a quem ele chama de Patrão, cuja identificação ainda está em investigação.

.PATRÃO (ANDERSON DOS SANTOS): é o receptador final. Por meio de Marcelo ele faz o pagamento do produto do crime (carga de grãos) e o revende pelo preço de mercado como se fosse dele. Pela investigação realizada esse PATRÃO seria ANDERSON DOS SANTOS.

Em seu interrogatório Viviane confirma a participação da quadrilha em três roubos praticados em Paranatinga (IPs 185/20, 186/20 e 172/20).

No roubo praticado em 19/09 (IP 185/20), houve a participação de JONES LEMES KOLLER. Este suspeito foi preso em 29/09, quando conduzia uma carreta roubada nas proximidades de Cuiabá-MT. Pela leitura do BO 2020.234126, é possível extrair que foi utilizado o mesmo modus operandi dos roubos praticados em Paranatinga, inclusive é citado à participação de Rodrigo e a utilização de um Vectra prata.

Verifica-se assim, que entre os dias 19/09 a 24/10, foram identificados 04 roubos praticados pela quadrilha, uma média de 01 roubo a cada 09 dias, sendo que esse número pode ser ainda maior, uma vez que a quadrilha pratica roubos por todo o Estado.

LAISA NUNES SOARES, esposa de Marcelo, também foi ouvida onde ratificou em parte a versão apresentada por Viviane, bem como demonstrou a participação de MARCELO na quadrilha.

Em pesquisa ao site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso verificamos a existência de inúmeros Inquéritos e Denúncias contra RODRIGO DE MOURA SILVA, relacionados a crimes patrimoniais, e.g., furto qualificado, receptação, Roubo Majorado, uso de documento falso, falsidade ideológica, Associação Criminosa, Porte ilegal de arma de fogo, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, dano, desacato, embriaguez ao volante e violência doméstica.

Cabe ressaltar que RODRIGO já é investigado por outros crimes de Roubo de Caminhão, inclusive, na data de 29/09/20, houve um roubo em Campo Verde-MT com o mesmo modus operandi onde uma das autoras do delito admitiu a participação de Rodrigo no assalto (BO 2020.234126).

Quanto ao IGOR PEREIRA DE PAULA, verificamos que ele já foi autuado em flagrante delito transportando um caminhão Roubado (2019.380949), além de ter participado nos 03 últimos roubos em Paranatinga (IP 185/20, 186/20 e 172/20), juntamente com Rodrigo.

Já o suspeito MARCELO PAIVA RODRIGUES, embora não apresente passagens criminais, é a pessoa que deu suporte aos seus comparsas nos dois Roubos investigados (186/20 e 172/20), arranjando armazém para descarregar os grãos e comprador para o produto do crime.

Por fim, restou demonstrado a co-autoria de VIVIANE CRISTINA SANTOS DA SILVA nos roubos objetos dos IPs 186/20 e 172/20, exercendo a função de isca, além de dar suporte para o que for necessário após a subtração.

Desta forma, denota-se que os suspeitos fazem do crime um meio de vida, demonstrando total descaso com a Justiça, além de causar instabilidade a ordem pública pela quantidade de crimes graves imputados aos suspeitos." (sic - id. 84739452)

A investigada VIVIANE CRISTINA SANTOS DA SILVA, ao ser interrogada perante a autoridade policial, afirmou que:

"QUE é convivente com a pessoa de RODRIGOU DE MOURA SILVA, ha seis meses, apos um período de separação de dois anos; QUE antes mantiveram um relacionamento de oito anos, ficaram separados por dois e reataram a cerca de seis meses; QUE atualmente esta residindo na cidade de Cuiabá; QUE sobre o roubo referente ao AIP 1720/2020, a interrogada relata que no dia 13/10/2020, chegaram na cidade de Paranatinga, no período noturno; QUE se hospedaram no hotel Vitoria, e estavam em 4 pessoas, Rodrigo, outra pessoa conhecido por vulgo, Gordão e o IGOR PEREIRA,, vulgo, Igão (da cidade de Campo Verde) e a interrogada; QUE vieram a esta cidade, em um veiculo vectra prata de propriedade do próprio RODRIGO; QUE Gordão, foi para a fazenda Laranjal, afirmando que o mesmo não tem nenhum envolvimento com essa quadrilha que seu esposo faz parte; QUE no dia seguinte, no dia 14/10/2020, tomaram cafe da manha,(RODRIGO, IGOR E A INTERROGADA) em seguida, foram buscar uma mulher conhecida por CAMILA, que reside no bairro Flamboyant; QUE em seguida foram para o postinho do trevo, (trevo gaucha, Canarana e Paranatinga); QUE a investigada, desceu na lanchonete enquanto os outros três (IGOR, CAMILA E O RORIGO) foram sentido Gaucha do Norte; QUE a indiciada permaneceu nesse local ate as 15:00 hrs, quando a dona da lanchonete , pediu a um caminhoneiro , da Transportadora, Transoeste, para que desse carona a declarante ate a cidade de Paranatinga; QUE o motorista trouxe a declarante ate esta cidade, descendo do veiculo, logo apos aponte do bairro Vila Concorda, em frente de uma casa de portão azul; QUE em seguida a indiciada , foi a pé ate o hotel; QUE conseguiu contato com RODRIGO, por volta das 17:00 hrs, onde o mesmo lhe disse que já estava passando na frente do hotel, para irem embora, bravo, dizendo que "tinha dado errado"; QUE quando passaram no hotel, nesse momento, só estava Igor e Rodrigo; QUE CAMILA, já não estava junto com eles, não sabendo informar onde CAMILA desceu; QUE passaram em Campo Verde, onde IGOR ficou e seguiram viagem para Cuiabá; QUE no meio do caminho, foram os dois discutindo, um chamando o outro de burro, dizendo que não sabia fazer nada certo, por isso que deu errado; QUE segundo a declarante eles falavam que havia quebrado o rastreador e o caminhão acabou travando , tendo que abandonar o mesmo no meio da estrada, não conseguindo sucesso com o roubo desta carreta; QUE segunda a interrogada, eles sempre agem em mais pessoas, mas dessa vez , só estava IGOR, RODRIGO E CAMILA; QUE sobre o roubo da carreta, ocorrido no dia 24/10/2020, referente ao IP 172/2020, a indiciada afirma que no dia 23/10/2020, chegaram nesta cidade, vindo de Cuiabá, no final do dia; QUE estavam no veiculo (um gol branco, locado) a indiciada, o RODRIGO e IGOR, indo direto para a casa do MARCELO PAIVA RODRIGUES, localizado no Bairro Flamboyant; QUE não pararam muito tempo, indo em seguida foram para a Br 020, e ficaram parado em uma entrada de uma fazenda, depois pararam em outra entrada de fazenda, segundo a indiciada, seria para olhar a movimentação da estrada e o fluxo das carretas, vindo embora para a cidade por volta das 22:00 hrs; QUE ao chegar nesta cidade, foram em uma lanchonete, no estacionamento do Sicred, compraram um lanche e foram para o hotel; QUE no dia seguinte (24/10/2020), a indiciada foi para a casa do MARCELO, juntamente com RODRIGO E IGOR; QUE MARCELO foi ate o portão e disse que teria que ir buscar uns moleques, então, RODRIGO, mandou a declarante descer e MARCELO saiu juntamente com IGOR e RODRIGO, isto era cedo do dia, passando o dia inteiro sumido; QUE a indiciada afirma que já tinha ciência do tudo que iria acontecer, do assalto, do roubo, de manter a vitima refém, só não foi junto com eles, não participou; QUE por volta das 18:30 a interrogada soube, através da esposa de MARCELO, que ambos havia sido presos; QUE a interrogada afirma que através da advogada, souberam que a vitima tinha que aparecer, para da procedimento aos autos; QUE segundo a declarante, CAMILA, pegou um taxi, e foi ate o local do cativeiro, onde a vitima estava sendo mantido refém, para o lado do balneário corgão, e pegou IGOR, que era quem estava tomando conta da vitima no meio do mato e vieram para a cidade, chegando na casa de MARCELO; QUE a esposa de MARCELO, não aceitou IGOR, na residencia; QUE a declarante foi juntamente com IGOR, pegaram um taxi e foram para a cidade de Campo Verde; QUE foram num siena, de cor bordo, veiculo velho, não sabendo informar o nome do taxista; QUE na quadrilha, IGOR é quem rende o motorista e mantem em cativeiro ate a conclusão do roubo, afirmando que a arma usada nos roubos, pertence a IGOR; QUE MARCELO, através de um tal de patrão, (segundo a declarante este patrão, tem uma loja no centro desta cidade, possui uma camionete S10 branca), faz a intermediação entre o roubo e a venda da carga; QUE RODRIGO, é o mandante, que fornece meios para o roubo (locação de carro, paga saqueiros para descarregar etc) e quando o roubo da certo e a carga é vendida, a maior parte do lucro, fica para RODRIGO; QUE CAMILA, é a isca, que fica na estrada, para seduzir os motoristas; QUE sobre o roubo de carreta , referente ao AIP 1698/2020, a declarante relata que não estava com RODRIGO nesta época estavam separados, porem confirma que o veiculo usado no roubo, um caminhão bau, pertence a RODRIGO, e que atualmente este veiculo esta penhorado por um agiota; QUE reconhece, sendo RODRIGO, a pessoa que aparece nas imagens; QUE o caminhão, que aparece nas imagens, pertence a RODRIGO, este veiculo foi usado para levar os pneus roubado da carreta; QUE JONES COLLER, é dono do saveiro vermelho, utilizada também no roubo desta carreta; QUE reconhece IGOR, através das imagens, como participante da quadrilha, desse roubo; QUE esta quadrilha esta agindo em vários canto do estado; QUE a interrogada nega qualquer participação nos roubos de carretas; QUE segundo a declarante, CAMILA, (baixinha, branquinha, cabelo loiro, também possue uma tatuagens em forma de cruz no rosto) e que isto deve ter confundido as duas; QUE segundo a indiciada, RODRIGO, não tem trabalho fixo e que começou a se envolver com esta quadrilha, na ocasião que estava separados; QUE começou a desconfiar de RODRIGO, que o mesmo estivesse mexendo com coisas erradas, pois o mesmo, estava ostentando uma vida de luxo, dinheiro e rodeado de mulheradas em rede sociais, sem trabalhar, depois que reataram o casamento, passou a ter ciência de tudo que RODRIGO, estava praticando, sendo membro dessa quadrilha de roubos de carretas; " (sic)

No que importe ao alegado excesso de prazo para a manutenção da prisão preventiva do paciente, tem-se que a complexidade do feito, repousa sobre o fato da pluralidade de agentes supostamente delitivos, a mudança de competência para autoridade coatora, no caso, o MM. Juiz da 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT, devido a declaração de incompetência pelo juízo da comarca de Paranatinga tendo os autos redistribuídos em 03/03/2021 para a 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT.

Em miúdos, trata-se de processo onde houve o declínio de competência, ratificação dos atos praticados, análise de pedidos de revogação da prisão preventiva, a existência de diversos réus, o que demanda, consequentemente, maior tempo para cumprimento integral de atos processuais.

Todo esse movimento, invariavelmente demanda tempo para investigação e atos processuais.

Assim, não constato qualquer medida protelatória, seja do parquet, seja da autoridade, tida como coatora, sendo que na medida das possibilidades em virtude da atual realidade que todos estamos experimentando com o Covid-19.

No que se refira a violação do artigo 316 do Código de Processo Penal, tenho por oportuno ressaltar que a inovação legislativa trazida pela Lei no. 13964/2019 ao artigo 316 do Código de Processo Penal, trouxe algumas questões que necessitam serem dirimidas pelo Poder Judiciário, quando de seus enfrentamentos, em especial, acerca da exigência de ofício, de que o magistrado da causa avalie periodicamente a necessidade de manutenção da prisão preventiva do segregado.

A nova redação do artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, operada pela Lei no. 13964/2019, determina a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram a necessidade da custódia cautelar, nos seguintes termos:

“Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.”

Sobre a questão, faço constar que os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, admitindo-se assim eventual e não relevante prorrogação da decisão acerca da mantença de necessidade da constrição da liberdade.

Ao magistrado, é exigida a análise dos requisitos para a manutenção ou não da custódia preventiva do segregado, todavia; o prazo de 90 dias previsto em lei não é peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.

Ainda, acerca da obrigatoriedade de o magistrado avaliar de forma rígida e protocolar do prazo exigido em lei a necessidade de prorrogação ou não da prisão preventiva dos pacientes, deve ser confrontada com a complexidade e razoabilidade existente nos autos, havendo falar imediatamente em ilegalidade, quando os autos estejam “abandonados”, o que conforme se observa, não é a realidade dos supramencionados autos.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPERAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 691 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA 90 DIAS. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RISCO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS E DESENVOLVIMENTO DA COVID-19. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O mérito da impetração originária não foi analisado pelo Tribunal a quo, a atrair o impeditivo da Súmula n. 691 do STF, que só é ultrapassado nos casos em que a ilegalidade é tão flagrante que não escapa à pronta percepção do julgador.

2. A nova redação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, operada pela Lei n. 13.964/2019, determina a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram a necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias. "Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade" (AgRg no HC n. 580.323/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe 15/6/2020).

3. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades.

4. Fica afastada, por hora, a alegação de excesso de prazo, pois não foi demonstrada a demora irrazoável e injustificada para o término da instrução criminal. Os recentes andamentos processuais demonstram que o Juízo singular tem impulsionado o prosseguimento do feito, de maneira que a delonga não pode ser atribuída à autoridade judicial.

5. No caso, conforme dito pelo Desembargador relator do writ originário, não há comprovação de que o acusado integre grupo de risco, bem como não existe, até o momento, caso de contágio no interior do estabelecimento prisional em que o requerente está recolhido, tendo em vista as medidas adotadas de prevenção e controle da pandemia.

6. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC 588.513/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 04/08/2020). (destaquei)

In casu, não observo provocação do turno defensivo quanto a referida revisão por parte do juízo de origem, não sendo plausível, tampouco coerente, esperar que de modo automático, o juízo de origem vá revisar a prisão preventiva do beneficiário, diante da conhecida avalanche de ações, procedimentos e audiência que abarrotam as varas criminais, não somente no Estado de Mato Grosso, mas em todo o território brasileiro, e tornam o trabalho dos magistrado e servidores, em um eterno enxugar de gelo.

Ao apresentar as informações requisitadas, o magistrado de origem, explicitou:

"Por fim, consigno que a Defesa de Marcelo Paiva Rodrigues apresentou pedido de concessão da liberdade provisória, o qual aguarda a manifestação ministerial, para posterior deliberação." (sic - id. 97448464)

Assim, observo que o judicante, tido como autoridade coatora está ciente da situação do paciente, não deixando os autos e o próprio beneficiário “abandonados”, aguardando a manifestação do Ministério Público para que possa analisar a necessidade ou não a manutenção da prisão preventiva do paciente.

Dessa forma, tenho como inviável qualquer medida diversa nesse sentido.

Protesta também o impetrante, de que não há nos autos fundamentação crível para a manutenção do paciente segregado cautelarmente, não tendo o magistrado de origem, demonstrado a necessidade da prisão.

A decretação da prisão preventiva do paciente se deu nos seguintes termos:

“Analisando os presentes autos, tenho pela presença dos requisitos legais supramencionados. Quanto ao primeiro, urge ressaltar que dos autos se extrai haver indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva consoante, notadamente diante dos relatos colhidos pela i. Autoridade Policial.

A vítima relata “Que estava com vontade de urinar e aproveitou-se do momento para descer no caminhão, quando de repente do meio do mato, já saiu um suspeito (...) de posse de uma arma em punho, abordou a vítima e ordenou que a vítima voltasse para dentro do caminhão e deitasse na cama; Que a vítima obedeceu e mais tarde entrou o comparsa (...) e levaram a vítima próximo ao balneário corgão; (...) que próximo a curva o suspeito fez o contorno e parou; Que os suspeitos, isto já em dois, perguntaram a vítima se a carreta possuía rastreador; que a vítima confirmou dizendo que sim; (...) que o primeiro suspeito levou a vítima para dentro do mato; (...)

No mesmo sentido é a conclusão que se obtém quanto ao “periculum in mora”, consubstanciada na manutenção da ordem pública, posto que os delitos imputados aos autores dos fatos - o crime dos 157, §2o, III, e V, e art. 333, todos do Código Penal, se mostra por demais reprováveis, levando-se em consideração a ousadia do delito, o concurso de agentes, uso de arma de fogo para o cometimento do delito, e ainda o(s) indiciado(s) terem “tentado subornar a GUPM oferecendo dinheiro e um carro para que fosse liberado, ainda condicionou sua colaboração em informar onde estava o motorista Samuel (vítima)“, conforme relatado nos autos.

Há de ressaltar a periculosidade dos flagranteados. O custodiado Rodrigo de Moura Silva, possui extensa ficha de antecedentes criminais, inclusive encontra-se respondendo pelo delito da mesma espécie na comarca de Itaúba/MT, autos sob o no: 3688-29.2019.811.0096 Código Apolo no: 97508 (artigos 157, §2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I e artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal). Ademais, as medidas cautelares diversas da prisão não se demonstram suficientes a ser aplicadas ao custodiado, vez que já foram concedidas nos autos sob o no 3523-49.2019.811.0009 – Código no. 121663 (inquérito policial instaurado para apurar a prática do crime previsto no art. 157, §2o, II e V e §2o-A, I; art. 288, parágrafo único; art. 304; e art. 307, todos do Código Penal), restando assim, evidente a ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão no caso em questão.
Bem como o flagranteado Marcelo Paiva Rodrigues é portador de maus antecedentes já respondeu por diversas ações penais, tendo sido inclusive condenado e cumprido pena (executivo: 1221-20.2011.811.0044 - Código: 30784), cuja punibilidade da foi extinta. Sendo que tais fatos merecem uma resposta imediata do Judiciário para acautelar o abalado meio social.

Outro ponto a ser considerado, é que a recente alteração legislativa promovida no caput do artigo 312 do CPP (Lei 13.964/2019), permite ao Juiz, quando houver “(...) prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.” poderá ser decretada a prisão preventiva do(s) indiciado(s), o que se mostra pertinente aos autos, ante ao evidente perigo gerado pela liberdade dos flagranteados.

Outrossim, outros crimes mais graves poderão ocorrer acaso não se reforce o senso de responsabilidade do(s) representado(s), não se podendo de igual forma passar a sociedade a sensação de impunidade em delitos desta espécie. Por tais razões, o Estado deve apresentar combatividade energética contra crimes de tal natureza, ensejando a constrição cautelar como garantia da ordem pública.

A propósito, esse tipo de delito gera desconforto e aterroriza a sociedade pelas suas consequências, vez que, presente os indícios que os indiciados praticaram o delito de roubo em concurso de agentes e ainda com uso de arma de fogo, mantendo a vítima em seu poder e restringindo sua liberdade, o que denota a gravidade e periculosidade dos agentes e a necessidade da garantia da ordem pública, além de causar grande comoção social.
" (sic - id. 94241984) (destaquei)

Analisando a decisão questionada, observo que o magistrado pautou a necessidade da segregação cautelar, na materialidade delitiva, nos indícios de autoria, no contexto em que o delito se deu (delito de roubo em concurso de agentes e ainda com uso de arma de fogo, mantendo a vítima em seu poder e restringindo sua liberdade), e o fato de ser o paciente reincidente, havendo a possibilidade de reiteração delitiva.

Assim, dos dados acima apresentados, tenho que quanto a ausência dos requisitos da prisão preventiva, esta não se demonstra nos autos, pelo contrário, evidencia-se a presença das balizas autorizadoras da segregação cautelar, diante das circunstâncias dos crimes, acima explicitadas.

No que importe a pretendida aplicação da equidade, no sentido de que caso o paciente deveria ter sua liberdade concedida, assim como alguns acusados tiveram, ou os que estão em liberdade, tenham suas prisões decretadas, tenho que a cada investigado/acusado, deva o magistrado analisar caso a caso a necessidade ou não da decretação da prisão preventiva, ou seja, não pode o magistrado decidir por atacado, em razão da pluralidade de réus.

A individualização da necessidade da interrupção da liberdade, deve ser aplicada de forma imperativa, não se podendo comparar indivíduos que não são iguais, devendo ser analisada a conduta do acusado na ação delitiva, o risco que sua liberdade impinge à sociedade e ao curso da ação penal.

A individualização da análise da necessidade e conveniência da prisão preventiva do paciente, em nada fere o princípio da equidade.

No que importe a substituição da prisão preventiva, por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, ao menos nesse momento, tenho que não se sobrepõe aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Quanto a alegação de se tratar o paciente de genitor de filho menor de 12 anos,
in casu
, a questão nodal gira em torno do enquadramento ou não do paciente nas condições estabelecidas pelo HC no. 152500, em que o STF julgou a possibilidade de conceder a prisão domiciliar, em substituição à prisão preventiva, quando esta tiver filho menor de 12 (doze) anos ou a paciente for gestante.

Na data de 19/02/2018, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu medida liminar no Habeas Corpus no. 152500 para substituir a prisão preventiva de uma mulher acusada de tráfico de drogas e associação para o tráfico, que tem uma filha de um ano, por prisão domiciliar.

De acordo com o relator, o artigo 318, inciso IV, do Código de Processo Penal, com a redação determinada pela Lei no. 13257/2016, dispõe que poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for gestante, esclarecendo que:

“É certo que essa regra não implica reconhecer que a prisão domiciliar tem aplicação irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame do merecimento da agente e da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto”, afirmou.

O ministro Alexandre de Moraes frisou que a acusada não possui antecedente criminal, por isso, a seu ver, numa análise preliminar, cabe no caso a substituição da prisão preventiva pela segregação domiciliar, “por ser medida que se revela, a um só tempo, garantidora da proteção à maternidade, à infância e ao melhor interesse do menor e também suficiente para preservar a ordem pública, a aplicação da lei penal e a regular instrução criminal”.

Por óbvio, ao longo das questões apresentadas e do Judiciário chamado a decidir, entendeu-se que não somente as mulheres teriam direito ao benefício, mas também homens, desde que comprovassem o enquadramento nas exigências legais, visto que o interesse do menor é o vetor a guiar as decisões concessivas ou denegatórias do referido benefício.

Analisando os autos, tenho que a simples alegação e condição de possuir filho menor, não é condição imperativa para a concessão da liberdade provisória ou mesmo a prisão domiciliar, visto que há a necessidade de demonstração de que a presença do paciente ao lado dos filhos, é condição imprescindível para o sustento e educação dos menores, o que não observo.

Dessa forma, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo IMPROCEDENTE a ação mandamental e DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021